Tribunal: TJDFT
Processo: 0732471-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0732471-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APEX ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: NELBI SILVA RAMALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por APEX ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, parte autora, contra a r. decisão interlocutória (ID 203132276) proferida pela Vara Cível de Planaltina, que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n. 0706713-65.2020.8.07.0005), indeferiu a expedição de ofício à SEFAZ/DF, a fim de verificar a existência de imóveis em nome da executada. A parte agravante (ID 62521240), em síntese, alega que tratando-se os presentes autos de processo de execução, o entendimento dominante é o de que este deve se dar no interesse do credor, não parecendo razoável, a utilização de entraves, não presentes em lei, para negar pedidos de buscas patrimoniais da Agravada. Aduz que os direitos possessórios sobre imóveis irregulares, via de regra, não se mostram pela via do E-RIDF, tampouco pela via INFOJUD, sendo certo que também pode ocorrer omissão de bens na declaração junto à Receita Federal, razão pela qual se demonstra a viabilidade de diligenciar bens junto à SEFAZ-DF. Sustenta que o Judiciário não deve limitar o acesso de possibilidades de buscas patrimoniais em nome dos devedores ao argumento de que já realizou diversas pesquisas em colaboração com o credor que retornaram infrutíferas, muito pelo contrário, deve insistir em auxiliá-lo. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal, com fulcro no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, para autorizar e determinar a expedição de Ofício à SEFAZ/DF, nos termos da fundamentação; Preparo recolhido (ID 62521243 e 62521244). É o relato do necessário. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, e art. 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença da probabilidade do direito invocado. Em que pese o princípio da colaboração invocado pelo agravante, a efetivação de pesquisas de bens e ativos pelo Poder Judiciário ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações; porquanto é ônus do exequente diligenciar quanto à existência de bens penhoráveis, não do Poder Judiciário. Observo que o magistrado na origem já autorizou pesquisas nos sistemas INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD e SAEC-ONR, sem efetividade das medidas. Ademais, a busca de imóveis pode ser realizada em cartórios de Registro de Imóveis pelo próprio exequente, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Portanto, ante a ausência de probabilidade do direito, deve ser mantida a decisão na origem que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SEFAZ/DF. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital